Tribunal: TCU
Processo: 018.493/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8158/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 259, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda do objeto, o exame de mérito do (s) ato (s) de concessão, em face do falecimento, maioridade ou exclusão do (s) beneficiário (s) e pela ausência de proposta de ressarcimento de valores indevidamente recebidos, na forma prevista no art. 7o da Resolução/TCU no 206/2007, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.493/2020-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Alice Mignac Araujo (XXX.444.607-XX); Anabela Lobo Ferreira Rodrigues (XXX.431.427-XX); Barbara Maria Costa (XXX.511.487-XX); Claudia Santos Passos Peixoto (XXX.164.517-XX); Gisella de Carvalho Schaefer (XXX.441.537-XX); Ieda de Souza Correia Peregrino (XXX.761.484-XX); Ilda de Souza Ignacio (XXX.345.777-XX); Ilma de Souza Correia (XXX.997.964-XX); Iramy Correia Cruz (XXX.512.093-XX); Ivanise Correia de Oliveira (XXX.452.257-XX); Joelma Cabral Braga (XXX.646.647-XX); Jose Reinoldo Rosenbrock (XXX.221.459-XX); Judite Esteves Veiga (XXX.957.957-XX); Jurema Labre Bastos (XXX.997.887-XX); Katia Correia Lima (XXX.920.424-XX); Maria Deusimar Rocha Barroso (XXX.426.633-XX); Maria Regina Nascimento Bastos (XXX.767.104-XX); Maria das Neves da Silva Correia (XXX.788.764-XX); Maria de Lourdes Farias de Matos (XXX.136.235-XX); Neila Ribeiro Soares (XXX.173.123-XX); Rafael Veiga Araujo (XXX.512.887-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando da Marinha (vinculador) 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.